Tribunal: TJMT
Processo: 1012255-32.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012255-32.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TATIANE DOS SANTOS SANTANA - CPF: 026.494.921-80 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), RENAN DOS SANTOS SANTANA - CPF: 043.315.541-80 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRESCRIÇÃO TRIENAL (
ART. 206, § 3º, IX, DO CC)
– PRAZO INICIADO COM O TRÂNSITO EM JULGADO – CERTIFICAÇÃO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O trânsito em julgado é fenômeno que não depende de certificação. Esta é mera documentação daquele. Ainda que não certificado, o trânsito em julgado é o marco inicial do prazo prescricional. A ausência de certificação não beneficia ou prejudica qualquer das partes, tampouco altera o
dies a quo
do prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TATIANE DOS SANTOS SANTANA e RENAN DOS SANTOS SANTANA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, acolheu prescrição, extinguiu o feito, conforme art. 487, II, do CPC, condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, suspensa sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Os apelantes alegam inexistência de prescrição trienal da pretensão da parte autora ao argumento de que o juízo singular ignorou a ausência de documento essencial para o início da contagem da prescrição. Aduz que a Certidão de Trânsito em Julgado é que estabelece o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

Requer a reforma do
decisum
para determinar o retorno do feito à instancia singela para o seu regular processamento.

Contrarrazões (Num. 119273473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado por
TATIANE DOS SANTOS SANTANA e RENAN DOS SANTOS SANTANA
adveio do óbito de DELFIM SANTANA, seu progenitor, ocorrido em 11/04/2015, em decorrência de acidente de trânsito,
conforme Boletim de Acidente de Trânsito – Vilhena/RO (Num. 119268775) e Certidão de Óbito – Vilhena/MT (Num. 119268782).

Os apelantes não se conformam com o
decisum.
Alegam inexistência de prescrição trienal da pretensão da parte autora ao argumento de que o juízo singular ignorou a ausência de documento essencial para o início da contagem da prescrição, a Certidão de Trânsito em Julgado. Afirmam que é ela que estabelece o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

Ressai dos autos, propositura de ação anterior sob nº
8033805-91.2015.811.0002 junto à 1ª Vara do Trabalho de Cuiabá, processo extinto na data de 12/08/2017 e arquivado em 07/09/2017 (Num. 119273470 – pág. 07). A distribuição do presente feito, se deu em 08/04/2021 (Num. 119268769 – pág. 01).

O prazo prescricional ao direito de ação da parte que pleiteia o recebimento da indenização do seguro DPVAT é de três (03) anos, nos termos do art. 206, § 3º, IX, do Código Civil/2002, e pelo comando da Súmula 405 do STJ.

Algumas dificuldades surgem quando da definição do marco inicial da contagem do prazo prescricional. A regra geral para a contagem é a data do sinistro. No entanto, esse marco inicial pode ser alterado se for verificada alguma das hipóteses de suspensão ou interrupção, como a ciência inequívoca da invalidez em data posterior ao acidente, comprovada por meio do laudo oficial, formulação de pedido administrativo para o recebimento do seguro,

em demanda anteriormente ajuizada, com citação válida a interromper a prescrição, cuja interrupção retroage à data da propositura da ação e a d
eterminação do art. 202, Parágrafo Único, do CC, que o marco de reinício da contagem da prescrição será o último ato do processo,

nos termos do artigo 202, I, do Código Civil e artigo 219, § 1º do CPC.

No caso em tela, a ação distribuída
sob nº
8033805-91.2015.811.0002 junto à 1ª Vara do Trabalho de Cuiabá, foi extinta na data de 12/08/2017 e arquivada em 07/09/2017 (Num. 119273470 – pág. 07). A distribuição do presente feito, que se deu em 08/04/2021 (Num. 119268769 – pág. 01), extrapolou
o limite legal imposto pelo art. 206 § 3º, IX, do CC. O direito, portanto, está fulminado pelo instituto da prescrição.

O argumento de que a certificação do trânsito em julgado seria essencial para o inicio da contagem do prazo prescricional, esbarra no fato de que esta certificação do fato processual e do advento do fenômeno é simples formalidade procedimental, que não interfere no momento em que a coisa julgada se aperfeiçoou (STJ REsp 1732304/SP).

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular. Não havendo o que se reformar no
decisum,
mantenho a sentença em todos os seus termos
.

Deixo de aplicar o disposto no
art. 85, § 11º do CPC, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022